Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717006-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JANDINA FERREIRA NÓBREGA RECORRIDO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Não pode deixar de ser conhecido agravo de instrumento que atende às exigências formais e substanciais do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. Deve ser mantida decisão judicial que homologa avaliação do valor locatício de imóvel realizada em consonância com as exigências legais. III. Se a controvérsia sobre o valor locatício do imóvel é dirimida incidentalmente no próprio cumprimento de sentença, mediante simples avaliação por oficial de justiça avaliador, não há fundamento para a estipulação de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do mesmo diploma legal, defendendo que, no julgamento da liquidação por arbitramento há vencedor e vencido, e a decisão que resolveu o incidente gera coisa julgada, sendo passível de ser atacada pela via da ação rescisória. Assim, pugna pelo reconhecimento de que a recorrida foi vencida no incidente, razão pela qual deve ser condenada a pagar a sucumbência sobre a diferença entre o que ela pretendia e o que foi ajustado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030